Tribunal: CARF
Processo: 10920.906370/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.906370/2013-57
ACÓRDÃO
1001-003.534 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIAÇÃO SÃO BENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA CONFESSADA. INTEGRAÇÃO.
SÚMULA CARF no 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.534 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906370/2013-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-69.830, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 40/47).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade em face do despacho decisório eletrônico no rastreamento 068623318 de fl. 10,
homologou parcialmente a compensação, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme o quadro
reproduzido a seguir:

A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmadas
integralmente a compensação da estimativa de junho de 2009, conforme detalhado no despacho
decisório (fl. 12):

Em sede de manifestação de inconformidade protestou, preliminarmente,
A falta de homologação da estimativa compensada, que compõe o saldo negativo
de
períodos
anteriores
demonstrado
na
PERDCOMP
n°
09154.66090.250210.1.3.03-9381, não deveria ser motivo para reduzir o saldo
negativo. Pois, se mesmo depois de esgotados todos os recursos administrativos
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.534 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906370/2013-57
3
para comprovar a veracidade das informações prestadas pelo contribuinte, a
compensação não for homologada, o crédito tributário será exigido através de
cobrança, que, quando paga, irá recompor o saldo negativo.
No mérito defendeu que
... havendo possibilidade de revisão da decisão que não homologou a
compensação em âmbito administrativo, não deveria haver razão para
desconsiderar essa estimativa utilizada na composição do saldo negativo CSLL de
2010. A situação implica em dupla cobrança, uma reduzindo o saldo negativo em
função da desconsideração e outra através de execução fiscal
Segundo a manifestante em síntese, o ponto de discordância apontado nesta
Manifestação de Inconformidade seria “...a não consideração da estimativa
compensada via PERDCOMP na composição do saldo negativo de CSLL exercício
2010”.
A d. DRJ em seu acórdão informou que a Declarações de Compensação utilizada
para extinguir a estimativa de junho de 2009, foi julgado procedente em parte :
Ocorre que o PER/DCOMP 21421.63511.280709.1.3.02-0550, processo no
10920.905604/2013-49, foi apreciado nessa mesma reunião de julgamento cuja
Manifestação de Inconformidade foi considerada procedente em parte.
Contudo, segundo a d. DRJ, o crédito lá reconhecido não foi suficiente para a
extinção pretendida.
Da análise do extrato acima, observamos claramente e sem necessidade de
qualquer imputação, em função da diferença de montantes, que o valor adicional
de crédito R$ 1.012,75 reconhecido pelo Acórdão no 14-69.831, irá ser todo
consumido pela DCOMP n°: 39525.31041.010709.1.3.02-4365 (Processo de
Cobrança no 10920-906.107/2013-68) que tem um saldo devedor de R$ 20.762,87
e que antecede o PER/DCOMP 21421.63511.280709.1.3.02-0550.
Ao final, a d. DRJ ratificou o Despacho Decisório, mormente “...somente pode ser
considerada na composição do saldo negativo as estimativas mensais cujas compensações foram
homologadas...”.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada eletronicamente, em 9.4.2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 52), apresentou recurso voluntário, em 3.5.2018, assim manejado
(fls. 56/75).
Preliminarmente, a Recorrente requer que os processos (e despachos decisórios)
10920.905605/2013-93 (067697288), 10920.905604/2013-49 (067697274), 10920.904628/2013-
81 (065790134) e 10920.906370/2013-57 (068623318), sejam reunidos e apreciados em conjunto
devido a sua conexão de fatos e dados.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.534 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906370/2013-57
4
O Recorrente pugnou pela aplicação do disposto na Solução de Consulta Interna
(Cosit) no 18/2006.
... própria Receita Federal do Brasil, por meio de sua Coordenadoria de Tributos
sobre a Renda, Patrimônio e Operações Financeiras (COSIT), já editou há algum
tempo a Solução de Consulta Interna no 18 de 13 de outubro de 2006, a qual
estabelece que, na hipótese de não homologação de Declaração de Compensação
(DCOMP) relacionada a débito de estimativa mensal, o fato de tal compensação
encontrar-se em discussão administrativa ainda não julgada definitivamente não
macula o crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base
relativo a tal estimativa.
Essa posição adotada pela Receita Federal corrobora o entendimento do Poder
Judiciário sobre a manutenção do status de “extinção” dos débitos compensados
até o julgamento definitivo do respectivo processo administrativo fiscal, nos
termos dos parágrafos 2o, 9o, 10o e 11o do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Defendeu a ocorrência de bis in idem, pois “...o resultado final do processo de
compensação relacionado às estimativas de IRPJ e CSLL não causará qualquer reflexo negativo ao
montante apurado a título de saldo negativo, seja porque a decisão favorável ao contribuinte
determinará a extinção das estimativas via compensação (validação do crédito), seja porque
havendo decisão desfavorável, o contribuinte será obrigado a quitar os débitos (estimativas) lá
indicados para compensação e não compensados, o que confirmará, consequentemente, o lastro
do respectivo direito creditório”.
Segundo a Recorrente a jurisprudência do e. CARF combinada com a Solução de
Consulta Interna no 18/2006, deixariam claro que no caso presente, ainda que não haja
homologação da compensação, a estimativa deve ser considerada para fins de composição do
saldo negativo.
Alegou ter agido de boa-fé, e cercado das cautelas de praxe, tendo razões
suficientes para acreditar que estaria praticando um ato em conformidade com o direito, mesmo
que eventualmente ignore o fato de seu ato estar em descompasso com a legislação.
Defendeu a inexistência de danos ao erário público, bem como o enriquecimento
sem causa do Estado que receberia duas vezes o mesmo tributo.
Na primeira pela retenção em fonte aplicada ao Banco no momento da verificação
do rendimento, e na segunda oportunidade (agora injustificadamente e
ilicitamente), pela glosa das estimativas mensais através do despacho decisório.
Pugnou em último caso pela baixa em diligência e perícia contábil/fiscal, com fulcro
no art. 18 do Decreto no 70.235/72, C/C o art. 18, I do Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.534 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906370/2013-57
5
VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte FIAÇÃO SÃO BENTO S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins do
inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso em tela o direito creditório não foi totalmente reconhecido porque a
estimativa de junho de 2009, no valor de R$ 20.427,29, teria sido objeto de declaração de
compensação homologada parcialmente nos termos do PER/DCOMP n.o
21421.63511.280709.1.3.02-0550.
A d. DRJ esclareceu que a Dcomp acima, incluída no processo 10920.905604/2013-
49, não foi homologada, pois a Manifestação de Inconformidade teria sido julgada procedente em
parte, cujo crédito reconhecido não a alcançou.
Pois bem.
Sem maiores delongas, o caso em apreço remonta à aplicação da Súmula vinculante
CARF no 177, aprovada nos termos do art. 1231 do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Tendo em vista que a análise de mérito é favorável ao Recorrente não haverá
pronunciamento quanto às demais questões trazidas pela Recorrente.
Em assim sucedendo, conhece-se do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.534 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.906370/2013-57
6
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 109
DF CARF MF
Original